Tribunal: TJDFT
Processo: 0732807-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732807-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: IDELMARCOS DA ROCHA CARVALHO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF. 2. Estabelecidos pela Suprema Corte os parâmetros a serem observados para que se considere a contratação temporária válida, o seu enquadramento como ato imotivado e arbitrário da Administração Pública apto a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas deve ser demonstrado de forma cabal pelo candidato, o que não se verificou na espécie. 3. No caso, os documentos acostados aos autos não demonstram que os contratos temporários celebrados pela CEB tinham como escopo a contratação de pessoas para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo do apelante. 4. A contratação temporária, por si só, não demonstra preterição, tampouco consiste em instrumento para burlar a ordem de classificação de aprovados em concurso público. 5. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 448 e 448-A, ambos da CLT, asseverando o direito subjetivo à nomeação do insurgente, porquanto comprovada a existência de vagas, o interesse da administração pública e a contratação de mão de obra precária para o desempenho do serviço. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI e LV, 6o, 37, incisos I, II, III e IV e §2o, 84, inciso VI, e 173, §1o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Feliciano Lyra Moura, OAB/SP 320.370 e OAB/PE 21.714. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.112.176/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 24/3/2023). Tampouco merece trânsito o apelo especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 448 e 448-A, ambos da CLT. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) diferentemente do que afirma o recorrente, os documentos acostados aos autos não demonstram que os contratos temporários celebrados pela empresa pública tinham como escopo a contratação de pessoas para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo do apelante, de Administrador Júnior, para o qual seriam exigidas as seguintes atividades: Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnico-administrativos, a utilização dos recursos humanos, materiais, financeiros, relações públicas e industriais e outros, estabelecendo princípios, normas e funções, para assegurar correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços e conduzir veículos da empresa, quando autorizado. (id 28379413). Extrai-se dos autos que o autor-apelante foi aprovado em segundo lugar no concurso regido pelo Edital no. 1/2012, para o qual constava a previsão de apenas 1 (uma vaga) para o cargo de Administrador Júnior, sendo que o apelante faz parte da classificação para pessoas portadoras de necessidades especiais, para o qual não havia previsão de vagas no edital, vez que tal classificação é diferenciada da classificação geral. Muito embora a inexistência de previsão de vagas, a apelada adentrou no cadastro reserva, nomeando mais de um candidato, sem alcançar, todavia, a posição ostentada pelo apelante na lista classificatória a que pertence. Quanto ao Termo de Ajustamento de Conduta indicado pelo apelante, ainda que seja pertinente ao Edital 01/2012, já estabeleceu data limite para os contratos com as empresas terceirizadas, não havendo prova nos autos de eventual descumprimento do ajuste. Além do mais, no mencionado termo, não restou desautorizada a terceirização, mas apenas a subordinação entre a CEB e o empregado terceirizado (ID 37899602 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na invocada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXVI e LV, 6o, 37, incisos I, II, III e IV e §2o, 84, inciso VI, e 173, §1o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque as teses recursais demandariam o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1361304 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 30/3/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024